Tribunal: STF
Processo: HC 214967
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Richard Feleti do Amaral impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE 50 METROS DE FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostrava-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 



    2. Seguindo essa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. 



    3. O recorrente, que é reincidente (tráfico de drogas), juntamente com o corréu e outro indivíduo não identificado, subtraiu 50 metros de fios de energia elétrica, o que denota o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AREsp 2.053.225 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM E CONFIRMADA PELO STJ EM RAZÃO DO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS GERAIS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REINCIDÊNCIA COMO FATOR ADICIONAL E NÃO PRINCIPAL DO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    - Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, uma vez que o paciente é reincidente e praticou o delito em concurso de agentes, de modo a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Vale transcrever fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Ora, o fato de o recorrente, juntamente com o corréu e outro indivíduo não identificado, ter subtraído 50 metros de fio de energia elétrica, associado ao fato de ele ser reincidente, denota o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta. 



    Importa salientar que o princípio da insignificância, apto a afastar a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tido como regra geral, aplicável a partir unicamente do valor da coisa objeto do delito. Sua incidência, segundo penso, justifica-se apenas quando  demonstrada nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 



    Por isso mesmo, o legislador, ao tratar da questão do furto de pequeno valor (CP, art. 155, § 2º), optou pela imposição de pena mais branda em vez de afastar a tipicidade da conduta, expressamente negando, ainda, sua aplicação aos reincidentes. Há precedentes do Supremo nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO, EM ORDEM A JUSTIFICAR A PENA FIXADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.



    O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.



    A aplicação criteriosa do postulado da insignificância contribui, por um lado, para impedir que a atuação estatal vá além dos limites do razoável no atendimento do interesse público. De outro lado, evita que condutas atentatórias a bens juridicamente protegidos, possivelmente toleradas pelo Estado, afetem a viabilidade da vida em sociedade.



    O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.



    No crime de furto, há que se distinguir entre infração de ínfimo e de pequeno valor, para efeito de aplicação da insignificância. Não se discute a incidência do princípio no tocante às infrações ínfimas, devendo-se, entretanto, aplicar-se a figura do furto privilegiado em relação às de pequeno valor.



    Habeas corpus indeferido.



    (HC 84.424, ministro Ayres Britto)



    Observo que a contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência e a reincidência específica são exemplos de elementos a indicarem a reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    (HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    (HC 191.126, ministro Dias Toffoli)



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta Corte.



    (RHC 87.677, ministro Alexandre de Moraes)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    (RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Vale dizer, o sucesso em invocar-se o princípio da insignificância em casos nos quais evidenciada a reiteração delitiva pode servir como incentivo à prática de novos delitos, como, inclusive, já fez ver esta Corte:



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    4. Ordem denegada.



    (HC 113.467, ministro Dias Toffoli)



    Ressalto, ademais, que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do princípio da insignificância –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pelo “elevado grau de reprovabilidade de sua conduta”, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo:



    […]



    2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (RHC 172.825, ministra Rosa Weber AgR) 



    Dessa forma, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto a reincidência evidencia a contumácia delitiva do paciente, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator